Tribunal: TJSP
Processo: 2226000-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226000-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são agravados X INFINITY INVEST E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, LANA BORGES SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA e
MHALAYON SERVIÇOS DE APOIO A PESSOA JURÍDICA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226000-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.647
2
Comarca: FORO CENTRAL CÍVEL - 42a VARA CÍVEL.
Agravante: MULTIVETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS ESPECIAIS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Agravados: X INFINITY INVEST E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.; LANA
BORGES SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. E MHALAYON SERVIÇOS DE
APOIO A PESSOA JURÍDICA LTDA-ME.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): André Augusto Salvador Bezerra
VOTO No 33.647
É possível a concessão do benefício da justiça gratuita a
pessoas
jurídicas,
desde
que
comprovem
a
impossibilidade de pagar os encargos do processo.
Ausente comprovação neste sentido, de rigor o
indeferimento da benesse à agravante. Exegese da
Súmula 481 do Col. STJ.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de reparação de danos, indeferiu os pedidos de gratuidade da
justiça e o diferimento das custas processuais (fls. 432).
Sustenta a agravante que instruiu a petição inicial com
documentos que comprovam, de forma inequívoca, o direito à gratuidade da
justiça. Afirma que, em 10.01.2019, foi deferido o processamento da recuperação
judicial e, em 23.08.2019, houve prorrogação do stay period1. Argumenta que sua
atual situação financeira é muito diferente daquela quando ocorreu a contratação
objeto da demanda e por essa razão não é possível arcar com despesas
processuais tão elevadas. Assevera que contratou os serviços visando a
restruturação econômica da empresa, tentativa frustrada diante da conduta
negligente e imperita da agravada. Acrescenta que o balanço e retrospectivas
contábeis relativas ao ano de 2019 demonstram um resultado negativo de
R$5.058.254,80. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e a reforma da r. decisão agravada, concedendo-se a gratuidade, ou
1 Recuperação judicial processo no 1002566-69.2018.8.26.0681

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226000-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.647
3
subsidiariamente, autorizando o diferimento das custas para o final do processo.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fls. 434), o agravo
está em termos para julgamento.
É o relatório.
Não há óbice para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita à pessoa jurídica. A esse respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas, com ou sem
fins lucrativos, podem ser beneficiárias da justiça gratuita, desde que comprovem
a impossibilidade de pagar os encargos do processo sem comprometer sua
existência.
A questão foi, inclusive, objeto da Súmula 481 do Col.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
No presente caso, como bem decidiu o juiz de origem, a
despeito do resultado negativo demonstrado em seus documentos contábeis, o
valor do negócio jurídico contratado entre as partes demonstra capacidade
financeira da agravante, sobretudo porque a contratação objeto da lide ocorreu
apenas dois meses antes do pedido de recuperação judicial.
Anote-se que o valor atribuído à causa de R$7.152.264,68,
gera custas iniciais de R$71.522,64. Essa circunstância deve ser examinada em
cotejo com os termos do contrato, segundo o qual a agravante obrigou-se ao
pagamento de remuneração fixa mensal de R$60.000,00 e remuneração variável
por êxito por 36 meses (fls. 336 dos autos principais).
Oportuno registrar que nada impede que a recorrente
renove o seu pleito, caso reúna elementos que demonstrem a sua incapacidade
para arcar com o pagamento de algum ou dos demais atos do processo, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226000-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.647
4
do art. 98, §5o, do CPC.
Por fim, não se discute que o artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003 contempla a possibilidade do diferimento do pagamento das custas.
Ocorre, porém, que a benesse é concedida em hipóteses taxativas, as quais não
se enquadram no caso em exame.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator